Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Somente com a comprovação da existência do direito, bem como de provas que comprovem o dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo, será possível a concessão do pedido em caráter liminar.
2. A manutenção do plano de saúde unilateralmente rescindido exige a presença de provas que comprovem a existência de doença ou a necessidade de intervenção cirúrgica imprescindível para o reestabelecimento da saúde do beneficiário.
3. Negou-se provimento ao recurso.